Tribunal: TJDFT
Processo: 0729679-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729679-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO SOARES DE MATOS RECORRIDOS: RAFAEL PACELLI RODRIGUES DA SILVA, THIAGO HENRIQUE CASTRO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. ÁREA DE PARCELAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. 1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 2. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Se para o deslinde da controvérsia as provas documentais trazidas aos autos são suficientes, é possível o julgamento antecipado da lide sem que com isto esteja configurado o cerceamento de defesa. Art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. A ação de imissão na posse deve ser instruída com prova do título que lhe confere a plenitude de direitos sobre a coisa (art. 1.228 do Código Civil), que está sendo injustamente ocupada por terceiro. 5. Não é possível o registro de bem imóvel localizado em área de parcelamento irregular do solo. 6. Não há como prosperar o pedido de imissão na posse formulado por quem não detém justo título que lhe confira a posse do bem. 7. Apelação desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação; b) artigos 355 e 369, ambos do CPC, e 5o, inciso LV, da CF, argumentando não ser possível o julgamento antecipado da lide, diante da clara necessidade de produção de provas imprescindíveis para a resolução justa da demanda. Em relação ao tema do item “b” supra, limitou-se a transcrever trechos de julgado do STJ com o intuito de lastrear o apontado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas afrontas aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF (REsp 1849974/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a defendida violação ao artigo 11 do CPC, pois a tese de ausência de fundamentação não foi prequestionada pela turma julgadora, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. Igualmente não deve transitar a indicada ofensa aos artigos 355 e 369, ambos do CPC, pois, segundo o STJ, “não configura cerceamento de defesa o julgamento da lide, devidamente embasado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo magistrado, uma vez que cabe a ele dirigir a instrução e deferir a produção das que considerar necessárias. Consequentemente, a análise da imprescindibilidade das provas pretendidas pela parte recorrente demandaria a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1236649/AM, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 2/12/2021). Acrescente-se que a barreira ditada pelo verbete sumular 7 do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021), O dissenso pretoriano também não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015